Tribunal: TJMT
Processo: 1025678-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025678-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARISON ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 119.271.567-50 (ADVOGADO), KLEZER ALVES DA SILVA MORAES - CPF: 015.137.561-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), K. A. DA SILVA MORAES LTDA - CNPJ: 28.886.522/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN LOUISE MISTURA - CPF: 046.388.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NAT
UREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de R$ 8.870,00 bloqueados via SISBAJUD e indeferiu pedido de justiça gratuit
a.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária ostentam natureza alimentar,
apta
a ensejar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, viola o artigo 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência restringe a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC a valores efetivamente depositados em caderneta de poupança, ou a quantias cuja natureza alimentar esteja cabalmente demonstrada, o que não se verifica em contas correntes com intensa movimentação financeira de caráter comercial.

4.
O ônus de comprovar a natureza alimentar das verbas recai sobre o devedor, não bastando meras alegações ou documentos frágeis, como conversas de aplicativos de mensagens, sem respaldo em notas fiscais, contratos ou comprovantes de pagamento.

5.
O bloqueio de valores que, embora não satisfaçam integralmente a dívida, contribuem para a redução parcial do débito, atende ao princípio da efetividade da execução, sendo irrelevante a alegação de que a constrição seria ínfima diante do montante total.

6.
O indeferimento de plano da justiça gratuita viola o artigo 99, § 2º, do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de oportunizar
à
parte a apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência antes de negar o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para
cassar a decisão recorrida no ponto em que indeferiu de plano a justiça gratuita
.

Tese de julgamento
:

1
. “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica a valores em conta corrente com movimentação comercial intensa, quando não comprovada a natureza alimentar das verbas
”
.
2. “
O indeferimento da justiça gratuita exige a prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
”
.
3. “
A penhora de valores que reduzem, ainda que parcialmente, o débito exequendo atende ao princípio da efetividade da execução e não pode ser afastada
sob alegação
de irrelevância do montante bloqueado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
833, IV
e X, 1.007, 99, § 2º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1014652-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJMT, AI n. 1035134-54.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan

de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
KLEZER ALVES DA SILVA MORAES
contra decisão proferida pela Dra.
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro
, Juíza Substituta na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Quantia Certa
contra Devedor Solvente
n. 1000703-56.2022.8.11.0099, indeferiu o pedido de justiça
gratuita

e
rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 8.870,00 (oito mil, oitocentos e setenta reais) bloqueado em suas contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD (ID 199947394).

Nas razões recursais, o agravante alega que o bloqueio judicial recaiu sobre quantia de natureza alimentar, oriunda de sua atividade como representante comercial, profissão cuja remuneração provém diretamente da intermediação de vendas.

Sustenta que os valores bloqueados em sua conta corrente possuem nítida natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Reforça que esses recursos são indispensáveis à sua subsistência e de sua família, englobando despesas básicas como alimentação, moradia e contas domésticas.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou documentos que demonstram o caráter alimentar dos valores bloqueados, como extratos bancários e provas de que os depósitos decorrem de atividades laborais.

Argumenta que a decisão violou também o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Sustenta a urgência do desbloqueio dos valores penhorados, em razão dos graves prejuízos à sua dignidade, e que o bloqueio de valor tão reduzido, diante da dívida de R$ 180.159,17 (cento e oitenta mil, cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), é inútil para o processo executivo, acarretando apenas danos ao executado, sem qualquer benefício efetivo ao credor.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida, de modo a reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e impedir novas constrições sobre suas contas, além de lhe deferir os benefícios da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo e tem por objeto, dentre outros pontos, a insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita
(ID
303791393
)
.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID
304222354
).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID

304358934
).

Em contrarrazões, a cooperativa agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal ou comprovação
de fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. No mérito, se manifesta pelo desprovimento do recurso (ID
310156865
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
DESERÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

A agravada
suscita
, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o agravante não teria comprovado o recolhimento do preparo recursal, tampouco a concessão do benefício da justiça gratuita com extensão à fase recursal
(ID
310156865
)
.

Sem razão, contudo.

Consoante dispõe
o artigo
101, §

1º, do
Código de Processo Civil
, nas hipóteses em que se discute a concessão da gratuidade da
justiça em sede recursal, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até
decisão do relator sobre o tema:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§
1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso
”
.

No caso
em apreço
, o indeferimento da justiça gratuita integra o próprio objeto do agravo de instrumento, constituindo insurgência recursal.
Nesse contexto
, exigir o preparo justamente quando o recorrente ataca o indeferimento da benesse equivaleria a esvaziar a utilidade do recurso e a contrariar o regime legal de processamento.

Assim, não há
se falar em
deserção
,
pois a exigibilid
ade do preparo fica suspensa
até deliberação deste Relator sobre a gratuidade, de modo que se revela inaplicáve
l, nesta etapa, a sanção do artigo
1.007 do CPC.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte agravada
.

É como
voto
.

VOT
O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
Cooperativa
d
e Crédito
de
Livre Admissão
d
o Centro Sul Rondoniense –
Sicoob

Credip

ajuizou
Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente

em desfavor de
K. A.
d
a Silva

Moraes
Eirieli
(Alves Consultoria
e
Representações)
,
Klezer
Alves
d
a Silva Moraes

e
Elen
Louise Mistura

(ID 90883523, na origem).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário sem manifestação dos executados, a exequente apresentou petição, em 22 de abril de 2024, requerendo que fosse realizada tentativa de bloqueio de valores nas contas dos executados junto ao Sistema SISBAJUD

(ID 153223778, na origem).

O pedido foi deferido (ID 190417517, na origem).

O executado
Klezer
Alves da Silva Moraes
impugnou a penhora realizada, além de pleitear a concessão
dos benefícios da justiça gratuita
, alegando insuficiência de recursos para pagar
as custas
processuais
(ID 192933352
, na origem
)
.

Todavia, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pleito de gratuidade, nos seguintes termos,
no que
pertine
:

“
[...]

Vistos, etc.

Os autos versam sobre execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 89.711,91, ajuizada em face dos executados qualificados nos autos.

Regularmente citados, os executados quedaram-se inertes quanto ao pagamento voluntário da dívida exequenda, razão pela qual foi deferida a penhora online via sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio de R$ 8.870,00 na conta bancária do executado
Klezer
Alves da Silva Moraes junto ao Banco Bradesco, conforme ID 192510199.

O executado
Klezer
Alves da Silva Moraes apresentou impugnação à penhora (ID. 192933352), alegando, em síntese: (i) insuficiência de recursos para arcar com
as custas
processuais, requerendo os benefícios da justiça gratuita; (
ii
)
caráter alimentar dos valores bloqueados, oriundos de sua atividade como representante comercial; (
iii
) impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC; (
iv
) impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, conforme artigo 833, inciso X, do CPC; (v) inutilidade da penhora ante o valor irrisório diante do débito total.

A exequente manifestou-se contrariamente à impugnação (ID. 199256766), refutando as alegações dos executados e sustentando a manutenção da constrição.

É o relatório. Decido.

Vieram conclusos.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que o executado se limitou a juntar extratos bancários, sem apresentar documentos que efetivamente comprovem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como declaração de imposto de renda, certidões negativas de bens imóveis e veículos, comprovantes de renda ou outros elementos probatórios que demonstrem a insuficiência de recursos.

Ademais, conforme se depreende dos próprios extratos juntados, verifica-se significativa movimentação financeira na conta do executado, com transferências frequentes via PIX de valores consideráveis, o que não condiz com a alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, não restando demonstrada
a insuficiência de recursos, indefiro
o pedido de justiça gratuita.

No mais, o executado sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, oriundos de sua atividade como representante comercial.

Entretanto, a mera alegação de que os valores decorrem de atividade laboral, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade.

O executado limitou-se a juntar
print
de conversa via
WhatsApp
mencionando valores e quantidade de produtos, sem apresentar nota fiscal, contrato específico de prestação de serviços ou qualquer outro meio idôneo que comprove efetivamente a natureza salarial das quantias depositadas.

O ônus de comprovar a origem alimentar dos valores recai sobre o executado, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova cabal.

Quanto à alegação de que se trata de conta poupança protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, verifica-se dos extratos juntados que a
conta em questão apresenta intensa movimentação financeira, com múltiplas transferências via PIX, movimentação de valores elevados e utilização típica de conta corrente para atividades comerciais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC aplica-se efetivamente às quantias poupadas pelo devedor, e não a valores em conta corrente com movimentação comercial intensa. A análise dos extratos demonstra que não se trata de reserva de subsistência, mas sim de conta utilizada para atividade comercial com movimentação constante.

Sem prejuízo, ressalto que o processo executivo tramita desde julho de 2022, e até o presente momento não houve qualquer satisfação voluntária do débito pelos executados, que somente se manifestaram após a efetivação da constrição judicial.

No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 8.870,00) não pode ser considerado ínfimo, uma vez que é superior
às custas
do processo e proporcionará ao exequente abater uma parcela do débito. Ademais, os extratos demonstram que o executado mantém movimentação financeira regular com valores elevados, não restando configurado qualquer ofensa à sua dignidade ou prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Em casos similares, confira-se: [...].

Ante o exposto, e considerando os fundamentos supra, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado
Klezer
Alves da Silva Moraes.

Ainda, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. [
...]
”
(
ID 199947394
, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada impenhorabilidade do valor de
R$ 8.870,00
(oito mil, oitocentos e setenta reais)
bloqueado
via SISBAJUD em conta bancária do agravante, sob o fundamento de que ostentaria natureza alimentar e seria indispensável à sua subsistência e de sua família,
bem como ao exame do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Pois bem
.

No que concerne ao pedido da
justiça gratuita
, verifica-se que o Juízo de primeiro grau o indeferiu de plano, sem oportunizar ao
agravante a possibilidade de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Ocorre que o artigo
99, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, em caso de dúvida quanto à capacidade financeira da parte, deve o juiz intimá-la para apresentar documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos, antes de proferir decisão denegatória.

In
verbis
:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...
]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

Assim, a decisão recorrida, ao deixar de observar a regra processual, incorreu em nulidade parcial, devendo ser cassada tão somente nesse aspecto, a fim de que o Juízo
a quo

intime o agravante para que apresente documentação idônea que comprove a necessidade da benesse legal.

No
tocante
ao
bloqueio de valores
, o agravante sustenta que a quantia constrita ostenta natureza alimentar, proveniente de sua atividade como representante comercial, razão pela qual deveria ser reconhecida a imp
enhorabilidade prevista no artigo
833, incisos IV e X, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Com efeito, a legislação processual assegura a impenhorabilidade de determinadas verbas, especialmente aquelas de caráter alimentar e os valores poupados até certo limite, justamente para garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor.

Trata-se de exceção à regra geral da responsabilidade patrimonia
l do executado, prevista no artigo
789 do CPC, que impõe ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o adimplemento da obrigação.

Nessa linha, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de impenhorabilidade, entre as quais se destacam aquelas invocadas pelo agravante:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”
.

Entretanto, a
jurisprudência é pacífica
em restringir a proteção do artigo
833, X, do CPC às quantias efetivamente poupadas em caderneta de poupança ou comprovadamente destinadas à manutenção mínima do devedor, não se aplicando automaticamente a contas correntes com mo
vimentação atípica de poupança.

A propósito:

“
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial.
Penhora de Ativos Financeiros
.
Alegação de Impenhorabilidade de Valores até 40 (quarenta)
Salários Mínimos
. Aplicações Financeiras
. Falta de Prova
da Natureza Alimentar
ou Destinação à Subsistência do Devedor
. Recurso Desprovido. [...] 3. A garantia da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança, exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subs
istência sua e de sua família.
4. No caso, inexiste prova de que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que as aplicações financeiras constituem reserva de patrimônio destinada a a
ssegurar o mínimo existencial. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se a valores mantidos em aplicações financeiras distintas da caderneta de poupança apenas quando comprovada sua natureza alimentar ou destinação à subsistência do devedor e de sua família
.” [...]
” (TJMT,

Agravo de Instrumento
n.
1014652-51.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
. SISBAJUD.
NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA
.
BLOQUEIO MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Comprovado o recebimento de verbas rescisórias, mas os valores bloqueados se referem a movimentações posteriores e estavam em conta bancária não identificada como poupança, afastando a
impenhorabilidade automática.
A jurisprudência do STJ exige prova robusta de que os valores depositados em outras contas se destinam à subsistência, o que não fo
i demonstrado. [...]
Tese de julgamento:

"1.
A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança, até o limite legal
.
2.
Para outras contas
,
é necessária prova clara de que os valores são destinados à subsistência, não bastando alegação genérica ou desvinculada do momento do bloqueio
."
[...]
” (
TJMT,
Agravo de Instrumento
n.
1035134-54.2024.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
19/05/2025, DJE 19/05/2025
– grifo nosso
)
.

No caso dos autos,
a documentação apresentada pelo agravante
se
revela
insuficiente para comprovar a natureza alimentar dos valores constritos
, pois o agravante
se limitou a acostar apenas uma captura de tela de conversa via aplicativo de mensagens (ID 192933371, na origem), na qual supostamente negocia valores relativos à sua atividade como representante comercial.

Todavia,
o
elemento não possui aptidão probatória para demonstrar, de forma cabal, que as quantias bloqueadas constituem remuneração diretamente vinculada ao seu labor.

Outrossim
, os extratos bancários demonstram movimentação intensa na conta do agravante
(ID
192933368
, na origem)
, com múltiplas transferências via PIX e valores
expressivos, revelando se tratar
de conta utilizada como instrumento de giro comercial, e não como reserva de subsistência.

No que tange ao argumento de que o valor constrito seria ínfimo diante do montante total do débito
(
R$ 180.159,17
–
cento e oitenta mil, cento e cinquenta e
nove reais e dezessete centavos)
, tampouco prospera.

Ainda que não satisfaça integralme
nte a obrigação, cabe ao credor,
no exercício da condução do processo executivo, avaliar a conveniência da constrição
, não podendo o devedor se opor
sob o argumento de desproporção entre o montante bloqueado e o total do débito.

A
execução deve se desenvolver de maneir
a eficaz
e a utilidade da penhora não se mede pela equivalência numérica em relação à totalidade da obrigação, mas pela sua aptidão em reduzir, ainda que parcialmente, o crédito exequendo.

A satisfação fracionada do débito, longe de configurar inutilidade, representa concretização do princípio da efetividade da execução, assegurando ao credor o direito de ver seu crédito minimamente atendido.

Portanto
, revela-se acertada a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora,
razão pela qual deve ser mantida
nesse ponto, afastando-se as alegações de impenhorabilidade e de inutilidade da constrição.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Klezer
Alves da Silva Moraes
, tão somente para
cassar a decisão recorrida no ponto em que indeferiu de plano a justiça gratuita
,

devendo o
Juízo singular
oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiênc
ia econômica, nos termos do artigo
99, §

2º, do
CPC,
mantendo-se a decisão em seus demais termos
, notadamente
no tocante à rejeição d
a impugnação à penhora e indefer
imento

d
o
desbloqueio dos valores constritos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025